Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002616-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca local, nos autos da Ação Anulatória n. 1036422-31.2024.8.11.0002, proposta pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários oriundos dos Autos de Infração n.o 00003054/2022 e 00003055/2022, relativos à cobrança de ISSQN sobre operações de compartilhamento de infraestrutura elétrica. A decisão agravada também determinou que o Município se abstivesse de adotar medidas restritivas relacionadas aos referidos débitos, como o protesto, a inscrição em cadastros de inadimplência e a negativa de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de uso de postes de energia elétrica configura fato gerador de ISSQN ou se se trata de locação de bens móveis, hipótese imune à tributação municipal conforme a Súmula Vinculante no 31 do STF; e (ii) verificar se a decisão agravada merece ser reformada ante a alegada ausência dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de uso de infraestrutura (postes) pela concessionária de energia elétrica a empresas de telecomunicação, sem prestação de serviços acessórios, caracteriza locação de bens móveis e, portanto, não constitui hipótese de incidência do ISSQN, nos termos da Súmula Vinculante no 31 do STF e da tese firmada no Tema 212 da Repercussão Geral (RE 626.706).

4.

A agravada demonstrou que a operação impugnada está autorizada pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 629, § 1o, V, e que não há obrigação de fazer associada à cessão, descaracterizando a natureza de prestação de serviço.

5.

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que o compartilhamento de infraestrutura sem prestação de serviços configura obrigação de dar, equiparada à locação de bens, insuscetível de tributação pelo ISS.

7.

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano relacionado à restrição de certidão de regularidade fiscal e à inclusão em cadastros restritivos.

8.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida proporcional, reversível e respaldada em jurisprudência dominante, não havendo risco de dano irreparável ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão onerosa de uso de postes de energia elétrica, sem a prestação de serviços acessórios, configura locação de bens móveis e não se sujeita à incidência do ISSQN, conforme Súmula Vinculante no 31 do STF.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e obsta o conhecimento do recurso.

3.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em hipótese de incidência inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CPC, arts. 300 e 932, III; LC no 116/2003, item 3.04 da lista anexa; Lei Municipal no 1.178/91, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 31; STF, RE 626.706 (Tema 212 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade que, nos autos da Ação Anulatória n. 1036422-31.2024.8.11.0002, movida pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários apurados nos Autos de Infração n.o 00003054/2022 e 00003055/2022, os quais tratam da cobrança de ISSQN sobre operações de compartilhamento de infraestrutura.

Determinou-se, ainda, que o Município se abstenha de (i) impedir a expedição de certidão de regularidade fiscal; (ii) realizar protesto extrajudicial dos débitos; (iii) inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes; e (iv) praticar atos constritivos relacionados aos referidos débitos.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão é contrária à legislação aplicável e à jurisprudência dominante, requerendo o efeito suspensivo da medida liminar deferida, com a consequente revogação da tutela antecipada.

O pedido de antecipação de tutela recursal não foi concedido, id. 266160768.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada. Id. 270924398.

Alega que a exigência do ISSQN sobre o compartilhamento de infraestrutura, equiparada à locação de bens móveis, é inconstitucional à luz da Súmula Vinculante n.o 31 do Supremo Tribunal Federal.

Afirmou, ainda, a existência de vício formal no recurso do Município, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público, apto a ensejar a intervenção ministerial. Id. 278052360.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Confere-se dos autos que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. propôs ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência contra o Município de Várzea Grande/MT, contestando a exigência de ISSQN sobre receitas oriundas do compartilhamento de sua infraestrutura (postes) com empresas de telecomunicação.

O litígio teve origem na lavratura dos Autos de Infração no 00003054/2022 e 00003055/2022, baseados no art. 88 da Lei Municipal no 1.178/91 (Código Tributário Municipal de Várzea Grande), os quais imputaram à Energisa a obrigação de recolher o tributo por suposta prestação de serviços tributáveis.

A Energisa defendeu que essas operações não configuram prestação de serviços, mas sim locação de bens móveis, o que afastaria a incidência do imposto, com base na Súmula Vinculante no 31 do STF. O juízo de 1o grau acolheu liminarmente esse entendimento e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários em questão.

O Município agravou da decisão, sustentando a legalidade da cobrança e a presença de relação jurídica mista, o que afastaria a aplicação da Súmula 31.

Com efeito, o ponto nodal da controvérsia reside em verificar se as operações de compartilhamento de infraestrutura elétrica, realizadas pela agravada com empresas de telecomunicação, caracterizam fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, ou se configuram simples locação de bens móveis, situação esta insuscetível de tributação municipal conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A Súmula Vinculante no 31 do STF estabelece, de forma categórica, que:

"É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis."

Esse entendimento foi reiterado no julgamento do Tema 212 da Repercussão Geral (RE 626.706), no qual o STF firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança do ISS sobre locação de bens móveis dissociada da prestação de serviços.

No caso concreto, a agravada demonstrou que sua atividade limita-se à cessão do uso de postes da rede de distribuição elétrica, sem a prestação de serviços acessórios, conforme autorizado pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (art. 629, §1o, V).

Por outro lado, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório robusto ou inequívoco capaz de afastar a natureza de locação da operação em debate, tampouco demonstrou que haveria prestação de serviços que configurassem obrigação de fazer.

Limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ferindo o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III).

Confere-se, pois, que os argumentos recursais se concentram na tese genérica de incidência do ISS sobre o item 3.04 da lista anexa à LC 116/2003, sem rebater a
ratio decidendi
da decisão agravada, que é a dissociação entre cessão de uso e prestação de serviço.

Ainda que se entendesse pela superação da preliminar dialética, não há no mérito elementos que infirmem a correção da decisão recorrida.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, na ausência de prestação de serviço efetiva, o compartilhamento de infraestrutura caracteriza relação jurídica de obrigação de dar, insuscetível de tributação pelo ISSQN, cujo voto de minha relatoria, abaixo transcrevo:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal.
O ISSQN incide sobre atividades consideradas como obrigação de fazer, estrito senso, que produz bem econômico de natureza imaterial, de modo que descabe a cobrança do tributo sobre locação
.
A Jurisprudência majoritária é no sentido de que o mero compartilhamento de estrutura se equipara à locação de bens móveis, envolvendo obrigação de dar, o que afasta a incidência do ISSQN, por ser inconstitucional sua cobrança, conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 31, do STF. Constatado que as hipóteses estabelecidas nos questionados contratos celebrados entre as partes tratam de cessão bens de móveis, não incide o ISSQN
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

Além disso, os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC) foram devidamente demonstrados pela parte agravada nos autos originários, especialmente:

·

A probabilidade do direito, ante o entendimento jurisprudencial pacificado e os elementos probatórios colacionados;

·

O perigo de dano vinculado à restrição de regularidade fiscal e à possibilidade de protesto e inscrição em cadastros restritivos.

Por fim, não se vislumbra risco de dano irreparável ao Município, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a sua cobrança futura, caso venha a ser reconhecida a legalidade da exação ao final do processo.

A medida liminar ora impugnada é, portanto, proporcional, reversível e pautada em fundamentos sólidos de legalidade e jurisprudência dominante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n.o 00003054/2022 e 00003055/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025